Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706468-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JUSTO FELIX CUNYA GUERRERO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por JUSTO FELIX CUNYA GUERRERO, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília nos processos 0706612-80.2024.8.07.0007, 0703918-59.2024.8.07.0001, 0702843-43.2024.8.07.0014, 0706001-88.2024.8.07.0020 e 0705553-75.2024.8.07.0001, em que o requerente, dentre outros réus, foi condenado como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso IV (por dez vezes), e do art. 288, ambos do Código Penal, por três vezes, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade (ID 69074149 e ID 69074150). Em síntese, pugna a Defesa pela extensão ao requerente da decisão que concedeu às condenadas JACKELIN, STEFANI e TERESA o direito de recorrer em liberdade. Outrossim, defende o reconhecimento do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, com a consequente aplicação da pena de forma unificada. Requer, pois, a procedência da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Como relatado, o peticionante requer a revisão da condenação que lhe fora imposta, bem como o direito de recorrer em liberdade. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a sentença em questão fora prolatada dia 01/02/2025, estando o feito, atualmente, aguardando a intimação das partes, sendo que a ré TERESA já interpôs recurso de apelação. Como cediço, a pretensão de revisão da sentença condenatória por este Tribunal depende do trânsito em julgado, conforme o disposto no art. 625, §1o, do CPP[1], o que, na hipótese, ainda não ocorreu, mostrando-se o requerente carecedor do direito de ação. Com efeito, a presente revisão criminal se apresenta manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de pressuposto fundamental. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO a presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. [1] Art. 625. (...) § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora